Tribunal: TJDFT
Processo: 0738020-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE INFRAÇÕS. EXCLUSÃO DO DETRAN. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. COMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que excluiu da lide o DETRAN/DF e o Distrito Federal, declarando a incompetência absoluta do Juízo Fazendário e extinguindo o processo sem resolução do mérito.
2. Inicialmente, tendo em vista que o recorrente comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica (ID 28865989), faz jus à gratuidade de justiça e, assim, fica dispensado de realizar o preparo recursal. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade do recurso
3. O autor ajuíza ação de obrigação de fazer c/c danos morais, da qual se extrai que sua insurgência reside no fato de que o 1o e 2o réus não transferiram a propriedade do veículo, o que teria causado a permanência do veículo em nome do autor e, via de consequência, todos os débitos e penalidades concernentes ao automóvel.
4. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Na presente demanda, a pretensão do autor é, subsidiariamente, a transferência administrativa do veículo, a transferência do registro de infrações e débitos de tributos, cuja providência é imposta ao DETRAN/DF, uma vez que não pode ser realizada pelo particular sem a participação daquela. Logo, imprescindível a presença da autarquia no processo.
5. Desse modo, a sentença deve ser anulada, para o regular andamento do processo, a fim de que não haja supressão de instância.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN e, via de consequência, da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Retornam-se os autos ao Juizado a quo para o seu regular processamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.